Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708619-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE RODRIGUES AGRAVADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Simone Rodrigues contra respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de compensação dos valores pagos pela agravante à agravada, até novembro de 2016, com os valores que a agravante recebeu a maior no curso do processo, sob o fundamento de que aqueles estariam prescritos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a compensação dos valores pagos deve ser admitida nos termos do art. 368, do CC, que prevê a extinção das obrigações até onde se compensarem quando duas pessoas forem simultaneamente credoras e devedoras entre si. Aduz que os valores a serem restituídos à agravada devem ser compensados com os montantes pagos anteriormente, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme o disposto no art. 884, do CC. Além disso, argumenta que a decisão recorrida viola o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da CF/88, pois a parte agravada deveria manejar a via processual adequada para pleitear os valores que entende devidos, assegurando à recorrente o pleno exercício de defesa e o devido recolhimento das custas processuais cabíveis. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, assegurando-lhe o direito de compensação dos valores pagos, reconhecendo-se que a prescrição não impede tal compensação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. À primeira análise, não se encontra demonstrada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Isso porque a compensação, prevista no art. 368, do CC, constitui forma excepcional de extinção das obrigações, condicionada à coexistência simultânea e recíproca de créditos que sejam líquidos, certos e exigíveis. Portanto, a exigibilidade é requisito essencial e indispensável à compensação. Cumpre esclarecer que, embora a prescrição não extinga o direito material em si, atinge diretamente a pretensão à exigibilidade judicial do crédito, retirando-lhe o atributo de exigibilidade. Dessa forma, uma vez prescrita a pretensão, o crédito perde a condição jurídica essencial para compensação obrigatória, restando apenas a possibilidade de cumprimento voluntário. Quanto à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, não prospera a insurgência recursal, uma vez que não restou evidenciado qualquer óbice ao exercício desses direitos fundamentais pela agravante. A decisão recorrida não impediu a manifestação ou impediu o exercício da defesa em relação às pretensões formuladas pela parte contrária. Pelo contrário, verifica-se que a questão de fundo tratada na decisão combatida está centrada na restituição dos valores recebidos a maior pela agravante no curso do cumprimento de sentença de origem, matéria eminentemente de direito e que foi objeto de amplo contraditório em diversas manifestações processuais. Ausente a demonstração do requisito da probabilidade do direito invocado, desnecessário o aprofundamento acerca da análise do periculum in mora, tendo em vista que a concessão de efeito suspensivo demanda a presença concomitante destes requisitos. Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator